Tribunal: TJDFT
Processo: 0711677-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0711677-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. EMBARGADO: PAULO CESAR FERREIRA NEVES D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA contra acórdão, proferido pela Sexta Turma Cível, que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante (ID 46600434). O processo foi incluído na 36a Sessão Virtual da 6a Turma Cível, com início no dia 27/09/2023 e término em 04/10/2023. O embargante requer a retirada do processo de pauta virtual para inclusão em sessão presencial (ID 51532312). É relatório. DECIDO. O art. 109 do RITJDFT prevê que “os pedidos de sustentação oral, nas hipóteses admitidas em lei, serão formulados ao secretário do órgão julgador até o início da sessão ou por meio eletrônico”. As hipóteses de cabimento de sustentação oral estão previstas no art. 937, do Código de Processo Civil c/c art. 110, do RITJDFT. O recurso de embargos de declaração não comporta sustentação oral, nos termos do art. 110, inciso III, do RITJDFT. INDEFIRO o pedido de sustentação oral formulado pelo embargante. Determino apenas a retirada de pauta de julgamento virtual para acompanhamento presencial/telepresencial do julgamento dos advogados, nos termos do art. 4o da GPR 841/21. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de setembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator